Tribunal: STF
Processo: AI 820685
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. DISPENSA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 




  




1.  Inexistência de ofensa ao princípio da reserva de plenário. O acórdão recorrido analisou normas legais sem julgar inconstitucional lei ou ato normativo federal ou afastar a sua incidência, restringindo-se a considerar inaplicável ao caso o art. 115 da Lei 8.213/1991. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.